Tribunal: TJDFT
Processo: 0039421-86.2004.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBRIGATORIEDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O julgamento do mérito, sem que tenham sido produzidas as provas essenciais ao deslinde do feito, requeridas ou não pelas partes, configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na primeira instância.
3. Apelação conhecida. Suscitada preliminar, de ofício, de error in procedendo. Sentença cassada.